Tribunal: STF
Processo: ARE 1407076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO QUANTO A PARTE DOS RECORRENTES. TERMO A QUO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. QUANTO ÀS DEMAIS APELANTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 51 DO TJ/CE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. O cerne da questão cinge-se em saber se os autores, servidores públicos aposentados do município de Amontada, possuem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas quando em atividade, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 146/1992 



    II. Encontra-se assente na jurisprudência pátria entendimento no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pelo servidor quando este se encontrava em atividade tem como termo a quo a data em que ocorreu a sua aposentadoria do serviço público. Caso, portanto, de aplicação direta das disposições contidas no Decreto Legislativo nº 20.910/32, que prevê, em seu artigo 1º, o prazo de 5 (cinco) anos como lapso temporal máximo à propositura de demanda em face da Fazenda Pública. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos nos autos do REsp 1.254.456/PE (Tema 516). 



    IlI. Ressalte-se, por fim, que a alegativa, no sentido de que a ação coletiva nº 0001104-45.2007.8.06.0032, por meio da qual se discutia o direito dos servidores municipais à fruição de licença-prêmio em atividade, teria ocasionado a suspensão do prazo prescricional não merece amparo. Tal raciocínio decorre do fato de que as obrigações discutidas nesta e naquela demanda são distintas e, bem por isso, uma não possui o condão de influir no direito que se persegue na outra, notadamente porque a fruição do benefício decorre de previsão expressa em lei. 



    IV. Com efeito, a Lei Municipal nº 146/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amontada) dispõe, em seu art. 75, nos seguintes termos:“Art. 75 — Após cada quinquênio de efetivo exercício o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração”. 



    V. Desta forma, o que se percebe é que o direito à percepção do referido benefício surge a partir do mês subsequente àquele em que o servidor completar a cada cinco anos de serviço público. No caso em apreço, restando incontroverso que as autoras, cujo direito não estava prescrito, não fruíram licença-prêmio quando se encontravam em atividade, surgiu para elas, a partir de sua aposentadoria, o direito à conversão daquela em pecúnia, decorrência lógica da responsabilidade objetiva imposta ao Município de Amontada que não pode impor, sob a alegativa de atenção ao interesse público, a supressão de um direito legalmente previsto, circunstância que importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito do Poder Público. 



    VI. Nos termos da Súmula 51 desta Egrégia Corte de Justiça, “é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público”. 



    VII. Ante a ausência de qualquer prejuízo à honra e à moral dos servidores, não há que se falar em condenação do ente público com o fim de reparar suposto dano moral. 



    VIII. Remessa Necessária e Recurso de apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente